Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVADO. CRÉDITOS ANTERIORES. NOVAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos do artigo 49, caput, da Lei n.° 11.101/05, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
2. A aprovação do plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores, configurando-se a sentença homologatória, na forma do artigo 59, § 1°, da Lei n.° 11.101/05, em novo título executivo judicial.
3. Por ser a sentença homologatória do plano de recuperação judicial, título executivo judicial, devem ser extintas, e não apenas suspensas, as execuções individuais promovidas contra a recuperanda.
4. Recurso conhecido e provido.